Tribunal: TJDFT
Processo: 0715300-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE Terceiro. bem de família. impenhorabilidade. ofensa ao princípio da dialeticidade REJEITADA. REVELIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1.Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC.
2. Nos termos dos artigos 674 e 675 do CPC quem não sendo parte sofrer constrição ou ameaça em bens que estão na sua posse ou que tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá opor embargos de terceiro, enquanto não transitada em julgado a sentença da fase de conhecimento, ou até cinco dias após a adjudicação na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução.
3. Por ter sido decretada a revelia do embargado em virtude do não oferecimento de oportuna resposta, presumem-se verdadeiros os fatos constitutivos do direito doembargante, tendo em vista a presunção de veracidade quanto às questões de fato apresentadas nos embargos de terceiro.
4.Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.